Tribunal: STF
Processo: HC 54183
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
- 1) Processo penal militar. Nulidades que se não configuram.
  2) Unificação de penas (art.81 CPM). Matéria que, sem ilegalidade reparável por habeas corpus, o acórdão impugnado entendeu dever relegar para a fase de execução.
3) Ordem de habeas corpus denegada.